Tribunal: TJDFT
Processo: 0712863-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEPARAÇÃO LITIGIOSA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMÓVEIS COMUNS. REPASSE DE VALORES. ALUGUÉIS. FINANCIAMENTOS.
I – Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência requerida pelo agravante-réu em reconvenção para repassar-lhe valores correspondentes à metade dos aluguéis e dos financiamentos relativos aos imóveis comuns a serem partilhados.
II - Agravo de instrumento desprovido.